Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, § 1o.
I. A teoria finalista consagrada no artigo 2o da Lei 8.078/1990, ainda que abrandada, não permite que se considere consumidor empresa de grande porte que contrata o fornecimento de energia elétrica para a consecução da sua atividade lucrativa.
II. Relações jurídicas de caráter estritamente empresarial estão fora do raio de abrangência da Lei Protecionista, salvo quando evidenciada profunda assimetria entre as partes.
III. Presentes os pressupostos do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, é possível atribuir à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.
IV. À falta dos requisitos legais, não se pode eximir a empresa usuária do serviço de distribuição de energia elétrica do ônus da prova de que a interrupção do fornecimento provocou os danos materiais alegados na petição inicial.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.